Tribunal: TJSP
Processo: 1046748-89.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Ato Administrativo – Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Não comprovação pela Fazenda do inadimplemento de obrigações financeiras do autor – Mero revés financeiro também não seria capaz de eliminar candidato do certame – Ambiência criminosa – Inocorrência – A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Ato Administrativo – Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Não comprovação pela Fazenda do inadimplemento de obrigações financeiras do autor – Mero revés financeiro também não seria capaz de eliminar candidato do certame – Ambiência criminosa – Inocorrência – A pesquisa social deve se resumir na vida pregressa da pessoa do candidato, e não de seus parentes e afins – Omissão no formulário relativa aos registros policiais dos parentes do padrasto e irmã do autor que não afronta os princípios da Administração Pública – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Dano moral – Inocorrência – Trata-se apenas de meros aborrecimentos vivenciados pelo apelante, que não ensejam a caracterização de um dano moral – Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046748-89.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUISLANDER
ZAMBERLAN, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1046748-89.2015.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: LUISLANDER ZAMBERLAN
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: MARICY MARALDI
Voto no 21911
AÇÃO
ANULATÓRIA

Ato
Administrativo

Concurso
público

Soldado
PM
2a
Classe

Reprovação na fase de investigação social
Não
comprovação pela Fazenda do inadimplemento de
obrigações
financeiras
do
autor

Mero
revés
financeiro também não seria capaz de eliminar
candidato
do
certame

Ambiência
criminosa

Inocorrência A pesquisa social deve se resumir na
vida pregressa da pessoa do candidato, e não de seus
parentes e afins Omissão no formulário relativa aos
registros policiais dos parentes do padrasto e irmã do
autor que não afronta os princípios da Administração
Pública

Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade Dano moral
Inocorrência

Trata-se
apenas
de
meros
aborrecimentos vivenciados pelo apelante, que não
ensejam a caracterização de um dano moral Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
anulatória
de
ato
administrativo com pedido de tutela antecipada, em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, ter prestado
concurso público para ingresso no cargo de Soldado (Edital no
DP-5/321/2014), sendo reprovado na fase da investigação social, o
que reputa como ato arbitrário. Pretende seja declarado nulo o ato
da não publicação de seu nome do rol dos aprovados na fase de
investigação social, bem como assegurar-lhe a efetiva posse no
concurso, bem como indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
3

A
sentença
de
fls.
252/256
julgou
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, e com o pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Sobreveio recurso de apelação do autor (fls.
145/149) pugnando pela reforma da sentença. O recurso foi
respondido às fls. 153/159.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O inconformismo merece ser acolhido.
A exclusão do autor teve por motivação a
infringência das seguintes cláusulas do Edital no DP-5/321/2014:
CAPÍTULO XII DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
(...)
5. A investigação social será realizada de tal forma que identifique
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, imprescindíveis ao exercício da
profissão
policial-militar,
impedindo
a
aprovação,
dentre
outras
hipótese possíveis, de:
(...)
5.15. Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São
Paulo;
(...)
5.28. Inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou
habituais em descumprir obrigações legítimas;
5.29. inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão de dados
relevantes ou declaração de informações inverídicas.
Em relação ao descumprimento do item 5.15 e
5.28, a autoridade coatora afirmou às fls. 178/179 que a pesquisa social
revelou que o Requerente residiu na Rua Antonio Zanelato, no 99, casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
4
localizada nos fundos, Bairro Novo Espírito Santo, município de
Valinhos/SP, no ano de 2012 e que consta que o Requerente deixou de
cumprir com suas obrigações financeiras básicas, uma vez que não
realizou os pagamentos referentes às contas de consumo de água e luz,
bem como a de aluguéis.
De outro lado, o autor juntou certidão de que
não possui dívida protestada em nenhum cartório de São Paulo (fls.
250/251), bem como não possui nome negativado no SPC (fl. 249), bem
como não possui contra si qualquer ação de cobrança relativo a
pagamento de aluguel (certidão de Juízos Cíveis de fl. 248). Aduziu que
o contrato de aluguel foi feito corretamente da forma escrita e caso
tivesse deixado de pagar os haveres não haveria impossibilidade de que
o locador ingressasse em juízo (contrato juntado às fls. 244/247 no
valor de R$ 700,00 mensais).
Com
efeito,
além
de
a
Fazenda não ter
comprovado a habitualidade do autor no descumprimento de obrigações
financeiras, também não comprovou que haveria, de fato, alguma dívida
a ser paga pelo autor, não sendo, portanto, razoável a eliminação do
autor por tais motivos.
Abaixo cito jurisprudência desta Câmara que
considera desproporcional a eliminação de candidato por revés
financeiro ou dívida não habitual ou até mesmo por protesto de dívida
não recorrente.
APELAÇÃO Concurso Público SOLDADO PM 2a CLASSE POLÍCIA MILITAR
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Reprovação na fase de investigação social por
inadimplência de compromissos financeiros e pelo cometimento de algumas infrações
de trânsito Pretensão de afastar sua inaptidão Admissibilidade Exclusão do
certame desarrazoada
Ofensa ao princípio da legalidade
Inexistência de
antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que possam indicar
incompatibilidade do candidato com os princípios policiais militares Circunstâncias
informadas pelo candidato
Inexistência de ocultação dolosa de informações no
formulário de investigação social Impossibilidade de exclusão do candidato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
5
concurso em razão inadimplência de compromissos financeiros ou pelo
cometimento de algumas infrações de trânsito Exclusão desprovida de motivação e
impregnada de alto grau de subjetividade de julgamento, infringindo os princípios da
razoabilidade e da supremacia do interesse público Danos morais Inocorrência
Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra do autor Mero aborrecimento
que não caracteriza lesão passível de indenização
Precedentes
Sentença
reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1055212-34.2017.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2019;
Data de Registro: 12/06/2019)
Concurso Público Edital Exclusão da candidata por reprovação em investigação
social Motivo não indicado para a impetrante Reprovação porque a autora não
indicou que seu companheiro estaria envolvido com jogo do bicho
Fato não
comprovado nos autos
Dívida de uma mensalidade na Universidade
Revés
financeiro que não pode ser motivo de eliminação Requisitos que devem ser
razoáveis e proporcionais Segurança concedida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1052111-91.2014.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2016;
Data de Registro: 01/12/2016)
CONCURSO PUBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - Reprovação na
investigação social - Pretensão à reintegração ao concurso - Liminar deferida -
Hipótese em que o candidato fez uso de maconha uma vez na adolescência, teve
título protestado e figurou como autor de ação penal - Ordem concedida -
Candidato que prestou com sinceridade as informações sobre a maconha e sobre o
título protestado - Candidato cursando ultimo semestre da faculdade de direito e
atualmente chefe de família e pai - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0401209-90.2010.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos
Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2011;
Data de Registro: 30/06/2011)
No que se refere ao alegado descumprimento do
item 5.29, a Fazenda informou que a pesquisa social identificou que
houve omissão na oportunidade do preenchimento do Formulário de
Investigação Social
FIS pelo Requerente, em relação aos registros
policiais de seu padrasto e de sua irmã.
Todavia, vale lembrar que a investigação social
tem por finalidade averiguar a vida pregressa e contemporânea do
candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar, entre outros
aspectos da vida em sociedade
Não se mostra razoável a decisão administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
6
que permita que o apelante venha sofrer os efeitos de atos criminosos
praticados por pessoas com quem não tem qualquer relação, ainda que
sejam seus parentes.
Ademais, tais parentes sequer residem com o
autor, não podendo haver presunção de que o caráter do autor não se
adequa à conduta ética exigida na polícia militar bem como não há
sequer como ter a certeza de que o autor sabia dos registros policiais
envolvendo seu padrasto e irmã.
Assim, eventual omissão quanto a informações
no formulário a respeito dos registros policiais envolvendo seus
familiares não pode eliminar o autor do certame, mormente porque tais
informações não poderiam ser utilizadas contra ele.
No mesmo sentido decidiu recentemente esta
Câmara:
Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia
Militar de 2a Classe. Reprovação em fase de "investigação social". Conduta
compatível à exigida para o ingresso na instituição. Apelante que não pode ser
apenada por ato praticado por terceira pessoa. OMISSÃO EM RELAÇÃO A FATO
AO PREENCHER FORMULÁRIO PRÓPRIO QUE NÃO CONSUBSTANCIA
CONDUTA
INIDÔNEA
DA
CANDIDATA.
Consideração
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido,
portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1004323-71.2020.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2020;
Data de Registro: 28/05/2020)
Quanto à alegação da Fazenda de que ocorreu
inexatidão pelo requerente, quando mencionou no Formulário de
Investigação Social que havia residido no número 29 da Rua Antonio
Zanelato, quando na verdade teria residido no número 99, não se pode
presumir a má-fé do candidato por eventual equívoco no registro.
O
candidato
afirmou
que
se
enganou
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
7
oportunidade considerando a semelhança entre os números. Aduz que o
pessoal do Setor de Investigação, na pessoa do investigador José,
entrou em contato com o candidato e ele fez o devido esclarecimento e,
por isso, a polícia realizou a investigação no número correto.
A Fazenda Estadual não nega o relatado pelo
autor, devendo haver presunção de boa-fé, considerando a
plausibilidade do alegado e a inexistência de prejuízo envolvendo o
fato.
Por fim, deve ser negada a pretensão de
condenação da apelada em danos morais, uma vez que se trata apenas
de meros aborrecimentos vivenciados pela apelante, que não ensejam a
caracterização de um dano moral.

Nesse sentido:
Apelação e Reexame Necessário Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada -
Anulação de ato administrativo - Concurso público para soldado da polícia militar -
Reprovação na fase de investigação social - Fato imputado que não desabona o
candidato (débito por falta de pagamento de mensalidade de curso universitário) -
Ausência de conduta imoral - Observância ao princípio da
razoabilidade - Dano moral - Inocorrência Mero aborrecimento - Sentença de parcial
procedência, que anula o ato administrativo de eliminação do candidato do certame,
mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos.
(Apelação no 1046432-76.2015.8.26.0053 - 11a Câmara de Direito Público Rel. Des.
Marcelo L Theodósio - julgada em 02 de agosto de 2016).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas e tão somente, para anular o ato
administrativo, oportunizando à apelante a possibilidade de participar
das fases subsequentes do certame e, caso já encerrado, permitindo-se
seja feita a reserva de vaga para o próximo concurso.
Oficie-se para imediato cumprimento do quanto
aqui estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046748-89.2015.8.26.0053 -Voto no 21911
8
Invertido o ônus da sucumbência, fixo a verba
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.
CAMARGO PEREIRA
Relator